Tribunal: TJMT
Processo: 1001595-68.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001595-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA - CNPJ: 01.856.731/0001-04 (AGRAVANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL –INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – NOVA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS – POSSIBILIDADE – POSSÍVEL MAJORAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL – ARTIGO 873, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

Na hipótese, nota-se que não há falar em perda do direito de ação, pois o Agravado, tão logo intimado, manifestou pugnando pelo que entendia de direito, ou seja, não ficou demonstrada inércia por parte do Exequente.

No que tange a nova avaliação dos imóveis penhorados, assiste razão à Agravante, eis que verifica-se uma possível valorização dos imóveis penhorados, isso porque, o preço da soja é o principal, mas não é o único, fator que baliza a valorização dos imóveis rurais em nosso país, principalmente em nosso Estado, o qual é campeão na produção de soja.

Vale destacar, ainda, a extrema valorização atual da saca de soja, tendo a mesma saído do patamar de R$ 61,73 em novembro de 2018 para o patamar de R$ 160,00 no mês de fevereiro de 2022, o que causou fundada dúvida, autorizando nova avaliação do bem.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1001595-68.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Execução de Título Executivo Extrajudicial
n.º 000406-78.1997.8.11.0055, movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou a arguição de prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de nova avaliação dos bens penhorados.

Em suas razões recursais, a empresa Agravante afirma que o Juiz singular laborou em erro quando não reconheceu a prescrição intercorrente, posto que esta se consuma no mesmo prazo previsto para a prescrição da propositura da ação, nos termos do que dispõe o Verbete 150 da Súmula da Suprema Corte.

Assevera que, como o título exequendo trata de Cédula de Crédito Industrial, o prazo para ajuizamento da ação é de 03 (três) anos e, segundo seu cálculo, a prescrição intercorrente consumou-se em 2014, em razão da inércia injustificada do Banco Agravado em promover o impulso processual.

A empresa Agravante também manifesta inconformismo quanto ao indeferimento do pedido de nova avaliação dos bens penhorados, e considera não ser caso de preclusão, como entendeu o Juiz singular. Afirma que, na hipótese, não está impugnando a avaliação feita em 2018, e sim clama por nova avaliação em virtude da valorização do hectare no transcurso de 04 (quatro) anos.

Destaca que o Oficial de Justiça avaliou o "hectare aberto" em 500 (quinhentas) sacas de soja. Nessa linha de cálculo, considerando que foram penhorados 26,26 hectares (matrícula n.º 4027) e 69,77 hectares (matrícula n.º 4017), multiplicou-se o total penhorado por R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) a saca, e encontrou o montante de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) avaliados em 14/11/2018.

Ressalta que a alta produtividade de grãos no Estado de Mato Grosso impulsionaram a valorização do hectare de terra fértil, e o "hectare aberto" vale, hoje, 800 (oitocentas) sacas de soja, cujo unitário está cotado, na atualidade, em R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos). Ou seja, na visão da Agravante, os imóveis penhorados correspondem a quantia muito superior à avaliação feita em 2018, e tal situação não pode ser tratada como matéria preclusa, já que faz jus à mensuração adequada para a satisfação do seu débito.

Por derradeiro, salienta que já foi fixada data para as vendas judiciais, o que evidencia o perigo da demora.

Forte em tais argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental.

O pedido liminar foi deferido (ID 117156965).

Contrarrazões no ID 121240479.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em saber se na hipótese ocorreu a prescrição intercorrente, em razão da inércia injustificada do Banco Agravado em promover o impulso processual, bem como acerca da necessidade de nova avaliação dos bens penhorados, de modo que passo à
análise das insurgências separadamente.

Da prescrição intercorrente

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

No mais, é sabido que o prazo prescricional para propor a Ação de Execução de Cédula de Crédito Industrial é de 03 (três) anos, conforme art. 52 do Decreto 417/1969, c/c o art. 70 do Anexo I do Decreto 57.663/1966 - Lei Uniforme de Genebra.

No mesmo sentido é o entendimento do STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. JULGAMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA.

(...) 2. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança de cédula de crédito industrial, conforme art. 52 do Decreto nº 417/1969, c/c o art. 70 do Anexo I do Decreto nº 57.663/1966 - Lei Uniforme de Genebra. Precedentes.

3. Determinada a suspensão do processo executivo até a decisão dos embargos de terceiro, o prazo prescricional volta a fluir com o trânsito dessa decisão, independentemente de intimação. Inaplicabilidade do art. 267, § 1º, do CPC/1973. Prescrição intercorrente consumada pelo decurso de mais de 7 (sete) anos após o trânsito em julgado dos embargos de terceiro sem manifestação do exequente na execução suspensa. Precedente da Segunda Seção.

4. Interposto agravo de instrumento com a alegação de prescrição intercorrente, consoante o disposto no art. 193 do CC/2002, sobre a qual se manifestou a parte contrária, considera-se exercido o contraditório.

5. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ. REsp 1741068/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019).

Logo, haverá prescrição intercorrente se ficar comprovada, pela dinâmica processual, que o Apelante se absteve de praticar algum ato processual de sua competência no prazo igual ou superior a três anos.

No caso dos autos, constata-se que o Banco Agravado ajuizou Ação de Execução em face da Agravante, objetivando o recebimento da quantia de R$ 355.589,03 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e três centavos), decorrente da inadimplência desta em relação à Cédula de Crédito Industrial n.º 94/00866-3.

A distribuição da Execução se deu em 09/06/1997 e, em 12/06/1997, foi determinada a citação da Agravante, a qual foi encontrada somente em 15/08/1997.

Em 26/04/1999, houve a penhora de diversos bens móveis e imóveis da devedora/Recorrente.

Após, foram interpostos Embargos à Execução, recebidos com efeito suspensivo, de suspendendo-se, portanto, o trâmite da execução.

Os referidos embargos foram sentenciados em 25/08/2010, ocasião em que as ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação, que tramitou nesta Corte sob o n.º 32270/2011.

O feito executivo só retornou sua tramitação em 24/03/2014, ou seja, após o trânsito em julgado do acórdão dos Apelos interpostos, conforme se vê da intimação constante no ID 59214727 – pág. 8 – autos de origem.

Em 14/04/2014, o Banco Agravado peticionou requerendo a penhora
on line
nas contas da Agravante, pedido esse que só foi deferido em 14/01/2015.

Em seguida, no dia 06/12/2016, deferiu-se a formalização da penhora realizada, sendo determinada a avaliação e praceamento do bem, conforme despacho de ID 59214727 - pág. 99 – autos de origem.

Posteriormente, em 13/09/2018, foi expedido mandado de avaliação que foi realizada em 14/11/2018, conforme auto anexado no ID 59214727 - págs. 135/147– autos de origem.

Intimados acerca da avaliação realizada, ambas as partes quedaram-se inertes conforme certificado no ID 59214727 - pág. 164 – autos de origem.

Em 12/04/2019, o Exequente/Agravado pugnou pela designação de hasta pública dos imóveis. Na mesma ocasião, manifestou sua discordância quanto o valor apurado na avaliação.

Em 09/12/2020, o Julgador de primeiro grau rejeitou a impugnação formulada pelo Exequente/Recorrido e, por consequência, homologou a referida avaliação, determinando a atualização da dívida para posterior designação de hasta pública.

Posteriormente, o Exequente atualizou o crédito e pugnou pela intimação da Executada para que esta indicasse outros bens ante a insuficiência do bem penhorado para satisfação da dívida, o que foi indeferido pelo Julgador singular.

Em 26/11/2021, determinou-se a realização do praceamento dos imóveis penhorados.

Em seguida, a Executada manifestou-se nos autos e pugnou pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, além da necessidade de nova avaliação ante a patente valorização dos imóveis.

Por sua vez, a instituição financeira Agravada pugnou pela rejeição da arguição de prescrição e pedido de nova avaliação pugnando pela manutenção das praças já designadas.

O Juiz
a quo
rejeitou a arguição de prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de nova avaliação dos bens penhorados.

Com efeito, tem-se que o Juiz
a quo
agiu com o costumeiro acerto, eis que da análise dos autos, nota-se que não há falar em perda do direito de ação, pois o Agravado, tão logo intimado, manifestou pugnando pelo que entendia de direito, ou seja, não ficou demonstrada inércia por parte do Exequente.

Nesse sentido, colaciono os arestos abaixo:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de Crédito Bancário - Suspensão do feito - Possibilidade de o exequente requerer o desarquivamento a qualquer tempo - Art. 921, §3º do CPC 2 015 - Possibilidade de reiterar pedido de diligências após 1 ano depois de arquivado - Acesso à justiça, finalidade satisfativa da execução e situação momentânea de insolvência do devedor - Recurso provido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2199764-35.2020.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020).

APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO, ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Recurso do banco exequente que convence - Prescrição intercorrente ainda não consumada - Prazo que apenas teve início, no caso, após 1 ano da suspensão do feito, por aplicação analógica do disposto no art. art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980 - Incidente de Assunção de Competência 1.604.412/SC, STJ, Segunda Seção, rel. Ministro Marco Aurélio Belizze - Determinação de arquivamento em 27 de abril de 2015, de modo que o início do prazo da prescrição intercorrente apenas se deu em abril de 2016, com consumação prevista, em caso de inércia da parte, apenas em abril de 2021 - Prescrição intercorrente não consumada - Extinção afastada - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO
. (TJSP; Apelação Cível 1010860-21.2014.8.26.0562; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020).

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. 1. Arquivado o feito, após um ano, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente (art. 921, CPC). 2. A suspensão não pode ultrapassar o lapso prescricional aplicável ao título exequendo. 3. Para configuração da prescrição intercorrente, necessário que o credor se mantenha inerte pelo prazo prescricional. 4. Hipótese em que a inércia não superou o prazo prescricional. Prescrição intercorrente não configurada
.
5. Caso tivesse ultrapasso o prazo prescricional, ademais, caberia intimação do credor para informar eventual fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo da prescrição, para garantia do contraditório. 6. Recurso não provido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2244035-03.2018.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/01/2019; Data de Registro: 08/01/2019).

Portanto, a decisão não merece reforma nesse ponto, eis que não houve inércia do credor pelo prazo prescricional de 03 (três) anos.

Nova avaliação dos imóveis penhorados

Quanto ao pedido de nova avaliação dos bens penhorados, a questão foi invocada pela parte Recorrente sob a perspectiva de que o valor de referência do "hectare aberto" está defasado, eis que o laudo foi elaborado em 2018.

Como é cediço, admite-se nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído (CPC, art. 873).

Destaco a lição de Sérgio Sashione Fadel:

[...]
não é qualquer dúvida levantada pelo executado que autoriza a repetição da avaliação, ato em si mesmo demorado, e que pode até comprometer a agilidade da execução, mas apenas a dúvida fundada, ou seja, aquela que vem forçada por argumentos robustos convença o juiz da necessidade da repetição. O objetivo da nova avaliação, em qualquer das três hipóteses, é uma só: ajustá-la à realidade do valor atual, que, por outro lado, dá prestígio à venda judicial e, por outro, defende interesse público, exteriorizado na disputa dos lançadores que, frente a frente com ato de alienação judicial, se sentem longe da especulação e dos interesses privados na obtenção de ganhos ou lucros demasiados
(Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Forense, atualizado por J.E. Carrera Alvim,p. 864).

No caso, verifica-se que a última avaliação foi realizada em 14/11/2018 (há três anos atrás), quando o preço da saca de soja era de aproximadamente R$ 60,00 (sessenta reais), enquanto que na data de interposição deste recurso 05/02/2022 o valor da saca é de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

É sabido que o preço da soja é o principal, mas não é o único fator que baliza a valorização dos imóveis rurais em nosso país, principalmente em nosso Estado, o qual é campeão na produção do referido grão.

Assim, diante da possível majoração do valor do imóvel e da existência de duvida com relação ao seu real valor, os indícios se plainam no sentido de se fazer necessária a realização de nova avaliação do bem penhorado.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – NOVA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – AFASTADA – DECURSO DO TEMPO - VALORIZAÇÃO – LAUDO TÉCNICO - GRANDE LAPSO DE TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO – ART. 873, CPC - POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO Em princípio, cabe a nova avaliação do imóvel penhorado, quando o valor do bem se modifica no longo decurso do tempo da avaliação originária e a adjudicação do imóvel, para evitar-se prejuízo ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 10008072520208110000. Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES. 4.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE EXECUÇÃO - POSSÍVEL VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DO ARTIGO 873 DO CPC – REDUÇÃO DA PENHORA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante dispõe o art. 873 do CPC, a repetição da avaliação do bem penhorado só ocorrerá quando qualquer das partes, fundamentadamente, demonstrar a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador ou, ainda, caso se verifique que houve majoração ou diminuição no valor do bem, hipótese esta verificada no caso em espécie. O pedido de redução da penhora não merece amparo, levando em consideração que pendem outras hipotecas sobre o imóvel e também o valor atualizado da dívida (TJMS. Agravo de Instrumento n.º 1401409-84.2021.8.12.0000. Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 23/06/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2021).

Por fim, vale destacar que não incide a preclusão na hipótese, porquanto a pretensão recursal não se alicerça no inciso I, do artigo 873, do CPC, e sim em seu inciso II, que estabelece que verificada, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem, é admitida nova avaliação.

Assim, diante da possível majoração do valor do imóvel em decorrência da alta das
commodities
agrícolas,
revela-se prudente a realização de nova avaliação dos imóveis penhorados, a ser produzida por perito oficial capacitado tecnicamente para tanto, no intuito de evitar qualquer tipo de prejuízo a ambas as partes.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para deferir a realização de nova avaliação dos imóveis penhorados às expensas da parte devedora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022